Tribunal: TJDFT
Processo: 0745659-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745659-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIANA CARVALHO DOS SANTOS, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação Ordinária de Procedimento Comum, com pedido liminar, Processo 0717936-34.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de nomeação e posse da autora em cargo público. O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, ID. 65699116. Após a regular tramitação, antes do julgamento do recurso, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verificou-se que o Juízo a quo, em 29/01/2025, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando, ainda, a parte autora/Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico, em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (ID. 223806653, daqueles autos). A sentença foi publicada em 31/01/2025 (ID. 224299399, daqueles autos). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal, se necessário. Assim, com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital